Tribunal: TJSP
Processo: 1500889-66.2023.8.26.0326
Classe: Apelação Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação Criminal. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento das testemunhas confirmam o descumprimento das medidas protetivas. Inviável o reconhecimento de erro de proibição. Condenação mantida. Dosimetria inalterada. Pena fixada no mínimo legal. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sem reflexo na pena, a

Ementa:
Apelação Criminal. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento das testemunhas confirmam o descumprimento das medidas protetivas. Inviável o reconhecimento de erro de proibição. Condenação mantida. Dosimetria inalterada. Pena fixada no mínimo legal. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sem reflexo na pena, a teor da Súmula 231, do STJ. Regime inicial aberto mantido. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Cabível, contudo, o sursis. Recurso parcialmente provido.